Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Processo : 0706695-62.2021.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os réus interpuseram apelação, requerendo, dentre outros pedidos, a gratuidade de justiça, por ausência de condições de arcar com as custas processuais. Daí que foram intimados para comprovar, em duas ocasiões (id. 47349304 e 48048218), a hipossuficiência alegada. Todavia, quanto à alegação deduzida pela pessoa jurídica, apesar de intimada a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não apresentou balanço patrimonial atualizado, livros contábeis ou outro documento hábil a comprovar a hipossuficiência. A propósito, eventuais ações judiciais propostas em desfavor da apelante não ratificam a necessidade do benefício, cujo exame reclama, consoante anterior despacho, informações financeiras atuais. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desta forma, o balanço patrimonial desatualizado (id. 46758100) não é suficiente para demonstrar o direito à gratuidade de justiça pleiteada. Em relação aos apelantes Ângelo Melo Cardoso e Ariane Tostes Grandi Cardoso, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro nas documentações anexadas (id. 48891664, 48891665, 48891666 e 48891667), à míngua da demonstração de elementos outros, haja vista, ainda, a afirmativa de que os apelantes não possuem renda pela ausência de faturamento de sua empresa. Com efeito, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Nesse quadro, defiro aos apelantes, pessoas naturais, a gratuidade de justiça e indefiro o benefício à apelante pessoa jurídica, determinando, para esta, o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator